Tribunal: TJDFT
Processo: 0706093-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0706093-34.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VALMOR JOSE CIPRANDI EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O 1. Valmor José Ciprandi opõe embargos de declaração contra decisão monocrática desta relatoria (ID 23666271) que inadmitiu recurso de agravo de instrumento interposto pelo embargante contra Banco do Brasil S.A. Em suas razões recursais (ID 23930177), o embargante sustenta a existência de omissão na decisão vergastada, por não ter observado que a insatisfação do recorrente restringiu-se especificamente à “parte da decisão” proferida pelo Juízo a quo “que lhe negou a concessão da gratuidade de justiça, razão por que é cabível a interposição de Agravo de Instrumento contra tal negativa, na forma do artigo 1015, Inciso V, do CPC”. Aponta não ter interposto o agravo de instrumento com a finalidade de discutir o “conteúdo da decisão agravada que converteu o Mandado inicial da Ação Monitória em título executivo Judicial”. Requer, assim, o acolhimento dos embargos de declaração para suprir a omissão apontada, para fins de recebimento e processamento do recurso de agravo de instrumento interposto pelo embargante. Apenas de intimada (ID 24475882), a instituição financeira embargada não apresentou manifestação no prazo legal. É o relatório. 2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material na decisão recorrida. Na hipótese, a decisão embargada não padece do vício apontado. Em realidade, o embargante visa, por via transversa, o reexame da questão já analisada, atribuindo-se efeitos infringentes aos embargos sem que estejam presentes na decisão recorrida quaisquer dos vícios dispostos no art. 1.022 do CPC. Pretende ver conhecido e processado o recurso de agravo de instrumento interposto, ao qual foi negado seguimento, sob a alegação de ter restringido o objeto recursal à parte da decisão proferida pelo Juízo de origem que indeferiu seu pedido de gratuidade de justiça. Porém, como claramente destacado na decisão embargada, a natureza jurídica do decisum que converte o mandado monitório em executivo equipara-se à sentença, sendo passível de questionamento pela via da apelação, em analogia ao que preceitua o § 9o do art. 702[1]. É que, constituído de pleno direito o referido título executivo judicial, passa-se à fase de cumprimento de sentença, conforme os exatos termos do § 2o do art. 701[2]. Desse modo, a discussão a respeito do benefício da gratuidade de justiça pode ser suscitada em âmbito recursal, consoante o art. 99 do CPC[3], mas em eventual recurso de apelação. Não se vislumbra, portanto, qualquer indício do vício apontado. Verifica-se, assim, que o recorrente demonstra apenas explícito inconformismo em relação aos fundamentos jurídicos exarados na decisão embargada, que inadmitiu o recurso de agravo de instrumento interposto pelo embargante contra o Banco do Brasil S.A. Pretensão desse jaez, contudo, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita. 3. Ante o exposto, inexistindo vício a ser sanado, conheço e rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se Brasília, 8 de abril de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 702 (...) § 9o Cabe apelação contra a sentença que acolhe ou rejeita os embargos. [2] Art. 701 (...) § 2o Constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 702, observando-se, no que couber, o Título II do Livro I da Parte Especial. [3] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.